Tribunal: TJDFT
Processo: 0709433-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709433-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Cleuza Gonçalves da Costa Jonas Rodrigues Tavares Agravados: Filipe Torres Serpa Andressa de Andrade Gonçalves D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cleuza Gonçalves da Costa e Jonas Rodrigues Tavares contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0733261-71.2022.8.07.0001. Por intermédio do despacho referido no Id. 44759236 foi determinado que os agravantes trouxessem aos autos a devida demonstração a respeito da alegada hipossuficiência econômica. Os recorrentes juntaram aos autos os documentos referidos no Id. 45140869 ao Id. 45140881. É a breve exposição. Decido. É necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) No caso em análise os recorrentes sustentam que recebem remuneração mensal corresponde ao valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), mas não trouxeram aos autos os elementos probatórios suficientes a esse respeito. Note-se que os documentos referidos no Id. 45140869 ao Id. 45140881 não corroboram os argumentos formulados pelos agravantes. Além dos comprovantes de despesas ordinárias, não foi trazido a exame nenhum comprovante de renda. Ademais, verifica-se que os recorrentes promoveram o efetivo recolhimento do valor das custas iniciais (Id. 136619880), bem como do valor referente ao preparo recursal nos autos do processo no 0718550-95.2021.8.07.0001, motivo que ocasionou a revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento do valor referente ao preparo recursal. Desde logo, os recorrentes ficam advertidos de que o descumprimento da presente ordem ensejará o não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 10 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator